Tribunal: STF
Processo: Rcl 68025
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pela Defensoria Pública da União – DPU contra as sentenças proferidas pelos Juízos da 2a e 6a Varas Federais da Seção Judiciária do Amapá nos Mandados de Segurança 1002638-93.2024.4.01.3100 e 1001493-02.2024.4.01.3100, por afronta ao enunciado da Súmula 626 do Supremo Tribunal Federal.  



    Argumenta a reclamante:



    Nesta reclamação, questiona-se o fato de o Juízo Federal reclamado, nas citadas ações mandamentais, ter proferido sentenças concessivas de segurança, por idênticos fundamentos, antecipando as mesmas medidas suspensas, em atitude de franco desrespeito à Presidência do respectivo tribunal, e da autoridade da decisão desse Supremo Tribunal Federal consubstanciada na SÚMULA 626, que enuncia o seguinte:



    [...]



    Ora, ainda que, no presente caso, a antecipação de tutela em sentença expedida em mandado de segurança, com idêntico conteúdo de liminar anteriormente suspensa, tenha desrespeitado decisão, não do Presidente do Supremo Tribunal Federal, e sim do Presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que foi proferida em sede de suspensão de liminar requerida pela Defensoria Pública da União com base na atual lei que regulamenta o mandado de segurança, e não na antiga Lei 4.348/64, o fato do desrespeito ter sido questionado em sede de reclamação constitucional em face de decisão sem eficácia vinculante erga omnes, tal como ocorreu nas reclamações indicadas como precedentes da Súmula 626, demonstra que, a bem da justiça, a presente reclamação deve igualmente ser conhecida e julgada em seu mérito, de vez que, também, e com mais razão, visa à preservação da autoridade do efeito prospectivo de contracautela reconhecido às decisões suspensivas de liminares em mandados de segurança, que levou à edição da citada Súmula, cujo enunciado resta até mais desrespeitado pelo Juízo Federal reclamado, que vem lançando reiteradas medidas de igual conteúdo, que criaram um quadro distópico de extrema opressão e desespero infringido a mais de 1.545 estudantes que foram aprovados no vestibular 2024 da Unifap, de acordo com as regras legais do processo seletivo, e que demandam a intervenção urgente dessa SUPREMA CORTE, porque só o ÓRGÃO SUPREMO DO PODER JUDICIÁRIO PARA CONTER O JUIZ FEDERAL RECLAMADO, QUE AGE COM MAIS PODER DIFUNDIDO O CAOS E A DESORDEM NO REFERIDO PROCESSO SELETIVO, POR DESCONHECIMENTO DA LEI E DA REALIDADE SOCIAL NA UNIDADE DA FEDERAÇÃO EM QUE ESTÁ SEDIADA A REFERIDA INSTITUIÇÃO FEDERAL DE ENSINO SUPERIOR. (doc. 1, p. 79-83)



    Ao final, requer:



    b) O acolhimento da presente reclamação, no mérito, para, nos termos do art. 992 do CPC, anular a decisões antecipatória expedidas nas sentenças de deferimento dos Mandados de Segurança 1001493-02.2024.4.01.3100, de LUCAS ROCHA DAVID, e 1002638-93.2024.4.01.3100, de VITOR MURILO RODRIGUES PINHEIRO, por desrespeito à autoridade da Súmula 626 dessa Corte Suprema; (doc. 1, pp. 84)



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    A reclamação é improcedente, pois não houve desrespeito a precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.



    Por ocasião dos deferimentos das medidas liminares, em primeiro grau, nos autos do Mandados de Segurança 1002638-93.2024.4.01.3100 e 1001493-02.2024.4.01.3100, a reclamante propôs a Rcl 66.960/AP, sob o argumento de que as decisões reclamadas teriam usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal e descumprido o enunciado da Súmula 266/STF e as determinações proferidas da ADPF 186/DF.



    Em 9/8/2024, após regular instrução, julguei improcedente a Rcl 66.960/AP, com os seguintes fundamentos:



    Verifico que a decisão reclamada entendeu ser excessivo o percentual de reserva de 75% das vagas do Edital n. 01/2024 do vestibular da Unifap para estudantes cotistas. Fundamenta a decisão na interpretação dos percentuais mínimos fixados pela Lei n. 12.711/2012. 



    Portanto, não há aderência estrita ao paradigma invocado, a ADPF 186/DF, em que o Supremo Tribunal Federal decidiu pela constitucionalidade das ações afirmativas que visam fomentar o acesso ao ensino superior, sem descuidar de manter a pluralidade do corpo discente das universidades públicas.



    Assim, não existe precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal que tenha fixado percentual de 75% para reserva de vagas para cotistas em universidades públicas. 



    [...]



    Quanto à alegação de que as decisões reclamadas violam a Súmula 266, aponto que, consoante jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, a reclamação constitucional não é o instrumento adequado para impugnar decisão por contrariedade a súmulas destituídas de efeitos vinculantes. Nesse sentido:



    [...]



    Dessa forma, concluo que não houve usurpação da competência do STF porque, bem analisada a decisão reclamada, verifica-se que ela não está assentada em controle de constitucionalidade, mas em controle de legalidade de dispositivos do edital de vestibular e de ato normativo da Unifap, em cotejo com a Lei n. 12.711/2012.



    Ademais, tanto o Edital n. 01/2024 quanto a Resolução n. 21/2022 da Unifap são atos normativos de efeitos concretos dirigidos à seleção de estudantes inscritos em concurso vestibular para ingresso no ensino superior no ano de 2024. Portanto, embora sejam passíveis de controle de legalidade em face da Lei de Cotas, não são suscetíveis de controle concentrado de constitucionalidade. Nesse sentido, cito:



    [...]



    Portanto, inexistente precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal a respeito do tema, o exame da legalidade das regras do Edital do vestibular deve ser efetuado pelas instâncias ordinárias, uma vez que a reclamação constitucional não é sucedâneo recursal:



    [...] (doc. 100 da Rcl 66.960/AP)



    Nesta reclamação, a reclamante afirma que, ao proferirem as sentenças nos Mandados de Segurança 1001493-02.2024.4.01.3100 e 1002638-93.2024.4.01.3100, as autoridades reclamadas desrespeitaram o enunciado da Súmula 626/STF.



    Isso porque teria havido o descumprimento da decisão do Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1), que havia determinado a suspensão das medidas liminares proferidas nos autos dos Mandados de Segurança 1001493-02.2024.4.01.3100 e 1002638-93.2024.4.01.3100.



    Nesse ponto, consoante jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, a reclamação constitucional não é o instrumento adequado para impugnar decisão por contrariedade a súmulas destituídas de efeitos vinculantes. Nesse sentido:



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA NÃO DOTADA DE EFEITO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe a reclamação tendo parâmetro invocado súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante. 



    2. A reclamação constitucional não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (Rcl 45.210 AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 8/3/2021 – grifos no original).



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INSURGÊNCIA ACERCA DA NÃO APLICAÇÃO DO TEMA 476 E DA RCL 20.821. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. OFENSA A PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. 



    1. Reclamação ajuizada contra decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Verde/GO, proferida em ação de desconsideração da personalidade jurídica. Pretensa aplicação do paradigma do Tema 476 e da Rcl 20.821 ao caso. 



    2. É inviável o ajuizamento da reclamação na espécie, por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Precedente. 



    3. A alegação de ofensa a precedente sem força vinculante ou a direito objetivo não dá ensejo à propositura de reclamação. Precedentes. 



    4. Não é possível utilizar a via estreita da reclamação como sucedâneo recursal, de modo a postular uma nova apreciação de um julgamento que transcorre na origem de maneira regular. 



    5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (Rcl 49.150 AgR/GO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 17/2/2022 – grifei).



    Na mesma linha, Rcl 63.156/MS, DJe 30/11/2023; e Rcl 63.452/PB, DJe 11/12/2023, ambas da minha relatoria.



    Reitero que o exame de legalidade das regras do Edital do vestibular deve ser efetuado pelas instâncias ordinárias, pois, como decidi na Rcl 66.960/AP, proposta pela mesma reclamante, as decisões liminares, que posteriormente foram confirmadas em sentenças, não usurparam a competência ou descumpriram precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal.



     Por fim, a decisão proferida do Presidente do TRF1, na Suspensão de Liminar 1008409-40.2024.4.01.0000, não é paradigma vinculante para o cabimento desta reclamação constitucional perante o Supremo Tribunal Federal. O eventual descumprimento da decisão do Presidente do TRF1 deve ser analisado perante aquele Tribunal, por meio dos instrumentos cabíveis.



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, julgo improcedente o pedido. 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator